Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-88.2022.8.11.0014
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001371-88.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELIEZER SOUSA SILVA - CPF: 327.761.441-72 (APELADO), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELANTE), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – JUSTIÇA GRATUITA – MANUTENÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – DESNECESSIDADE – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA NEM UTILIZADA NA FORMA DOBRADA PARA FINS DE APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO NA LEI DE REGÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – BENESSE DECORRENTE DE CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não tendo a parte contrária se insurgido a tempo e modo contra a decisão que deferiu a justiça gratuita ao autor, nem demonstrado qualquer fato novo que pudesse alterar o entendimento então esposado pelo juízo
a quo
, deve ser mantida tal benesse, eis que acobertada pela preclusão.

2. Ausente qualquer prejuízo ao réu em razão de equívoco no cálculo do valor atribuído à causa, despicienda a sua alteração em sede recursal.

3. Em conformidade com o Tema 516/STJ,
“A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”
. Não decorrido cinco anos entre a aposentadoria do servidor e o ajuizamento da ação buscando a indenização das licenças-prêmio não usufruídas, afasta-se a tese de prescrição.

4. À luz dos Temas 635/STF e 1.086/STJ, a existência de vedação legal não obsta a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas nem utilizadas para fins de aposentadoria pelo servidor, pois este direito não decorre diretamente da lei, mas de construção jurisprudencial calcada no princípio que proíbe o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Poxoréu

contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1001371-88.2022.8.11.0014, movida em seu desfavor por
Eliezer Souza Silva
,

julgou procedente o pedido autoral para condená-lo
“
ao pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia, esses os 03 (três) meses de vencimento, diante da aposentadoria do Autor, nos 03 (três) períodos aquisitivos de 2003/2008; 2008/2013 e 2013/2018, correspondente ao valor do vencimento/remuneração na data da aposentadoria, corrigidos pelo IPCA-E a partir da aposentadoria, e, acrescido de juros de mora desde a citação, aplicando-se a Taxa Selic conforme EC 113/2021”
.

A sentença ainda condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10%, nos termos do art. 85, §§2º, 3º e 6º, do CPC (Id 1880897304).

Em suas razões recursais o apelante defende a prescrição da pretensão posta na demanda, ora aduzindo que o prazo prescricional inicia-se após o cumprimento do período aquisitivo da licença-prêmio, ora afirmando que se inicia depois da aposentadoria do servidor, à luz do art. 189 do Código Civil e 1º do Decreto nº 20.910/32.

Sustenta também o indevido deferimento da justiça gratuita no caso concreto, ao fundamento de que o apelado não demonstrou ausência de condições para arcar com os custos do processo, bem como que é inadmissível o valor atribuído à causa, pois aplicados juros moratórios de 2% ao mês e a partir da data da aposentadoria, em descompasso com o art. 406 do Código Civil e o art. 292 do CPC.

Assegura, outrossim, que é indevida a conversão da licença prêmio não gozada pelo apelado em pecúnia, pois há expressa vedação legal na Lei municipal nº 1.500/2012, que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, alterada pela Lei municipal nº 1.515/2012, de sorte que entendimento em contrário fere de morte os princípios da legalidade e separação dos poderes.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (Id 180897310).

Em contrarrazões, o apelado rechaça os argumentos defendidos na apelação e pugna pelo seu desprovimento (Id 180897315).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar por inexistência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id 181536165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Volta-se o presente recurso de apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido de condenação do Município de Poxoréu ao pagamento da conversão em pecúnia dos meses de licença-prêmio não gozados por Eliezer Souza Silva nos quinquênios
2003/2008, 2008/2013 e 2013/2018
, e de honorários advocatícios fixados em 10%, nos termos do art. 85, §§2º, 3º e 6º, do CPC.

Segundo o ente municipal, esta sentença merece reforma pelos seguintes fundamentos: a) é descabida a concessão de justiça gratuita no caso concreto; b) o valor atribuído à causa é indevido; c) a pretensão autoral estaria prescrita, pois requerida fora do prazo legal; e d) a Lei municipal nº 1.500/2012, com a alteração trazida pela Lei municipal nº1.515/2012, veda a conversão de licença em pecúnia.

A irresignação recursal, entretanto, não merece prosperar.

Ocorre que, quanto ao deferimento de justiça gratuita ao autor-apelado, trata-se de matéria acobertada pela preclusão, pois, deferida tal benesse no Id 180897278, o ora apelante não recorreu a tempo e modo e tampouco demonstrou, em seu apelo, qualquer fato novo que pudesse alterar o entendimento então esposado pelo juízo
a quo
.

No concernente à impugnação ao valor da causa, também não procede a alegação do recorrente. E isso porque, a despeito de ter havido erro no cálculo e termo inicial dos juros incidentes sobre os três quinquênios de licença-prêmio tido como devidos pelo autor (2%), aumentando indevidamente o valor da causa, nenhum prejuízo advirá ao recorrente de tal equívoco, pois referido encargo, por força do quanto decidido na sentença recorrida, deverá ser calculado a partir da citação e observar os ditames dos Temas 810/STF e 905/STJ e da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ademais, é certo que os honorários advocatícios, fixados pelo juízo
a quo
nos termos do art. 85, §2º, 3º e 6º do CPC, incidirão sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido, não sendo atingidos, portanto, pelo valor atribuído à causa, o qual, cumpre ressaltar, somente é considerado de modo subsidiário, isto é, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, não sendo este o caso dos autos.

Relativamente à alegada prescrição da pretensão autoral, também não merece acolhida, eis que é pacífico na doutrina e na jurisprudência que o prazo prescricional para o servidor aposentado requerer licença-prêmio obtida mas não usufruída em atividade é de cinco anos, nos moldes do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, e tem início da data em que ocorrida a aposentadoria.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.254.456/PE, fixou tese jurídica, conhecida como Tema 516, no sentido de que
“A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”
.

Na mesma linha, veja-se os seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PORTARIA N. 31/GM-MD. VIOLAÇÃO REFLEXA DE LEI FEDERAL. INVIABILIDADE.

I - A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.254.456/PE (Tema n. 516), de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 2/5/2012, fixou o entendimento de que
a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
.

II - Verifica-se ser inviável o conhecimento do recurso especial, porquanto, não obstante a apresentação de ofensa a dispositivo de lei federal, o deslinde da controvérsia implica análise de ato normativo de natureza infralegal, qual seja, a Portaria Normativa n. 31/GM-MD, de 24/5/2018.

III - Agravo interno desprovido”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.398/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – CONTAGEM DA DATA DA APOSENTAÇÃO – REJEITADO - LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS – AUSÊNCIA DE USUFRUTO - SERVIDOR APOSENTADO – DIREITO À LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS COMPROVADO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VIOLAÇÃO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – ARGUMENTOS NÃO ACOLHIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CORRIGIDOS DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito de conversão em pecúnia de licença prêmio surge com o rompimento do vínculo jurídico que gerou tal direito, seja em razão da aposentadoria ou da exoneração do servidor.

O termo inicial do prazo prescricional é a partir da aposentadoria do servidor ou de sua exoneração, pois é nesse momento que houve o término da relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, bem como onde nasce o direito à conversão em pecúnia de todo o período a que se adquiriu o direito à usufruí-las
.

É devida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento de licenças-prêmio e férias não gozadas, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública.

(...)”
. (N.U 1035842-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021) Realcei.

Destarte, considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não usufruída, não há falar-se em prescrição no caso concreto, uma vez que entre a sua aposentadoria, ocorrida em 04/6/2018, conforme Portaria nº 596/2018 (Id 180897268), e a data da propositura da demanda (15/9/2022) não houve o decurso do prazo de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Por fim, no tocante à inviabilidade da conversão e pagamento em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas na atividade ao fundamento de que tal pretensão é vedada pela Lei municipal nº 1.500/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu, penso que não merece prosperar a tese recursal, a qual, frise-se, não questiona o preenchimento dos requisitos para a obtenção de tal benesse durante a atividade.

Decerto que o art. 9º da Lei municipal nº 1.500/2012, com as alterações introduzidas pela Lei municipal nº 1.515/2012, veda a conversão em pecúnia no caso em que a exoneração decorrer de aposentadoria do servidor, nos seguintes moldes:

“Art. 9º A
licença Prêmio de que trata a lei 905, datada de 21 de novembro de 2003 não poderá ser convertida em espécie, exceto quando se tratar de exoneração do cargo.

Parágrafo único. Quando a exoneração for motivada por aposentadoria, a licença Prêmio não será convertida em espécie”
.

Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça alinharam-se para admitir a conversão em pecúnia da licença por assiduidade (licença-prêmio) nos casos de impossibilidade de seu usufruto pelo servidor, tendo em vista o rompimento do vínculo com a Administração ou a inatividade, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal cuja fundamentação funda-se na tese jurídica vinculante fixada no Tema 635 (
“É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa”
):

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I -
O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, ou seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração
. II - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. III - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. IV - Agravo regimental parcialmente provido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”
. (ARE 1056167 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07-11-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017) Grifei.

Na mesma linha é o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 1.086):

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2.
A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
.

3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" (AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4.
Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração
".

5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.

7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.

8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA: "
Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço
".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial do aposentado conhecido e provido”
. (REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022) Destaquei.

Com base nestes precedentes vinculantes, a existência de vedação legal à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas nem utilizadas como lapso temporal em dobro para a aposentadoria pelo servidor não tem o condão de afastar tal direito, que não decorre diretamente da lei, mas de construção jurisprudencial calcada no princípio que proíbe o enriquecimento ilícito.

Ademais, não parece razoável a legislação municipal em questão possibilitar a conversão de licença prêmio não usufruída na hipótese de exoneração do servidor público, mas não no de sua aposentadoria, pois em ambos os casos o mesmo permaneceu em atividade durante período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença. Ora, conforme o brocardo jurídico, onde houver a mesma razão, haverá o mesmo direito (
“ubi eadem ratio ibi idem jus”
).

Em feito semelhante, aliás, o Superior Tribunal de Justiça estendeu o cabimento da conversão da licença-prêmio em pecúnia prevista apenas para o caso de falecimento do servidor à hipótese de aposentadoria deste, pois o objetivo de tal medida é o de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, veja-se:

“AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.086. APLICAÇÃO.

1. Verifica-se que o acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, segundo a qual,
embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração (Tema Repetitivo 1.086).

2. Tal compreensão, conforme assinalado no julgamento do referido precedente, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

3.
Essa orientação também deve ser aplicada à hipótese, pois, conforme corretamente asseverado no acórdão recorrido, "diante da impossibilidade de gozo de licença-prêmio durante o período funcional, em virtude da demissão, entendo extensível tal interpretação, ficando resguardado o direito do servidor, sob pena de ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (no caso, por parte da Administração), sendo, cabível, portanto, a conversão do tempo não gozado a título de licença-prêmio em pecúnia" (fl. 160)
.

4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.665.922/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) Grifei.

Não bastasse, como decidido no REsp nº 1.854.662/CE, cuja ementa foi transcrita acima,
“caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade”
, não podendo se furtar, diante de sua inércia, a indenizar o servidor que permaneceu em atividade em período que poderia estar afastado com remuneração.

Logo, se o servidor não usufruiu de sua licença-prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta alternativa à Administração Pública a não ser indenizar tal direito, ante à impossibilidade fática de usufruto durante a aposentadoria, como ocorrido no caso dos autos, em que o apelado encontra-se aposentado desde 04/6/2018, e para evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Poxoréu, mantendo inalterada a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos. Efeito da negativa de provimento ao recurso, elevo os honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024